Tribunal: TJDFT
Processo: 0713617-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713617-56.2024.8.07.0007 RECORRENTE: HILDA MARIA SANTOS SILVA RECORRIDOS: ADILSON NEVES DE OLIVEIRA e WILLIAM DE OLIVEIRA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. FAIXA DE PEDESTRE. VELOCIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE CAUTELA. MOTORISTA SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. TRANSAÇÃO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REPARAÇÃO DO DANO MORAL MÍNIMO. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A presente hipótese consiste em analisar a responsabilidade civil atribuída aos réus em decorrência do acidente de trânsito que culminou no falecimento de um pedestre, bem como de apurar a extensão das indenizações devidas à autora, em razão dos danos materiais e morais experimentados. 2. No caso em exame o dever de reparação de danos decorre de responsabilização subjetiva, nos termos das regras previstas nos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil. 2.1. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano, b) culpa do condutor e c) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados. 3. De acordo de acordo com a regra prevista no art. 70 do Código de Trânsito Brasileiro, o pedestre que se encontra em processo de travessia sobre a faixa a ele destinada goza de inequívoca prioridade, salvo nas hipóteses em que houver sinalização por semáforo a regulamentar o fluxo, circunstância que não se fazia presente no caso em tela. 3.1. Ademais, as regras estabelecidas nos artigos 28 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro impõem ao condutor a obrigação de manter, em todo momento, o pleno domínio do veículo, conduzindo-o com a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como a de adotar prudência redobrada ao se aproximar de cruzamentos e faixas de travessia, devendo transitar em velocidade compatível com a possibilidade de parada segura, especialmente quando houver pedestres com direito de preferência. 3.2. No presente caso, os referidos preceitos foram ignorados de modo evidente, contribuindo de modo decisivo para o desfecho trágico. 4. Além da evidente ausência de cautela e do excesso de velocidade constatado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, verifica-se ainda circunstância de especial gravidade: o condutor do veículo não tinha habilitação legal para dirigir. 4.1. Diante desse cenário, não é possível a atribuição recíproca da causa do acidente, uma vez que o pedestre agiu com a diligência que se espera de qualquer transeunte ao dirigir-se até a faixa de pedestre, local devidamente sinalizado e reconhecido pelo ordenamento jurídico como apropriado para a travessia. 4.2. Aliás, não há elementos de prova, nos autos, que indique eventual comportamento temerário, omissivo ou desatento de sua parte. 5. A demandante afirma ter arcado com despesas funerárias no montante de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). 5.1. Na ausência de impugnação específica pela parte ré, os aludidos documentos mostram-se suficientes para a demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo de natureza patrimonial, cuja relação de causalidade com o evento danoso encontra-se devidamente estabelecida. 6. Em relação aos danos morais, foi estabelecida a tese alusiva ao hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de diminuir a subjetividade da tarefa de quantificação dos danos morais. 6.1. Diante da detida análise aos dados intrínsecos em exame, alusivos à dinâmica dos fatos, afigura-se razoável e apropriado o arbitramento de danos morais no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 7. Quanto ao mais observa-se que foi celebrada transação de não persecução penal entre o Ministério Público e o primeiro demandado, na qual ficou convencionado, na alínea b do respectivo termo, que o réu efetuaria o pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), alusivo à reparação do dano moral mínimo causado pela infração penal. 7.1. Assim, o montante ajustado e efetivamente pago no âmbito da transação penal deve ser compensado com o valor fixado em favor da autora referente aos danos extrapatrimoniais na presente demanda cível, do contrário haveria indevida duplicidade indenizatória. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação aos artigos 134 e 257, §§ 2o e 7o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e 927 e 932, inciso III, estes do Código Civil, asseverando ser cabível, no caso, a responsabilização solidária do proprietário do veículo causador do acidente de trânsito em debate nos autos. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 134 e 257, §§ 2o e 7o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e 927 e 932, inciso III, estes do Código Civil, bem como quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese de responsabilização solidária, fazendo constar, verbis: “Com efeito, a mera manutenção do registro no órgão de trânsito, desacompanhada da posse ou do uso efetivo do bem, não basta para caracterizar a responsabilidade civil do proprietário à época do sinistro, sendo imprescindível a verificação de quem, de fato, detinha o domínio e o controle do veículo à época do evento danoso. No presente caso, em depoimento prestado pela genitora do condutor à autoridade policial (Id. 69709644, fl. 21), o veículo em questão foi adquirido por ela no ano de 2010, não tendo, no entanto, sido formalizada a correspondente transferência de propriedade perante o órgão de trânsito competente. Por essa razão, o antigo proprietário não pode ser responsabilizado pelos danos decorrentes do acidente, uma vez que não mais exercia a posse, nem detinha o poder de direção ou controle sobre o bem.” (ID 74321384, voto relator). Assim, rever os fundamentos do acórdão recorrido é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: A revisão da existência do dano moral e do valor arbitrado a título de indenização, fixado em patamar tido por razoável e proporcional, também é vedada em sede de recurso especial, por força da Súmula n. 7/STJ, salvo em hipóteses de valor exorbitante ou irrisório, o que não se verifica no caso. (REsp n. 2.097.008/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012